Tribunal: TJDFT
Processo: 0712470-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BRENNER BRAIER BORGES, em face da decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual movida pelo Agravante em desfavor de ALYSON ROBERTO RODRIGUES SOUZA COSTA e de LUIZ ALBERTO MASCARENHAS SALAMENE, parte agravada, insurgindo-se contra o indeferimento da proibição de circulação do veículo negociado entre as partes, assim como da não designação da audiência de justificação para apreciação do pedido de tutela de urgência. Eis o teor da decisão: Acolho a emenda de id. 153990000. Inclua-se o senhor LUIZ ALBERTO MASCARENHAS SALAMENE no polo passivo. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência onde a parte autora visa a busca e apreensão do veículo VW/Virtus, 2020/2020, cor prata, Placa QXX1L14/DF, Chassi 9BWDH5BZ9LP114826, RENAVAM 1226961620 ou outras medidas administrativas descritas na exordial. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes, contudo, entendo necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do alegado. Dessa forma, entendo, ad cautelam, a determinação tão somente da restrição via sistema RENAJUD. Em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, bastando para tanto a determinação de ofício ao órgão competente. Assim, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para determinar a inclusão da restrição de transferência e licenciamento via RENAJUD no veículo VW/Virtus, 2020/2020, cor prata, Placa QXX1L14/DF, Chassi 9BWDH5BZ9LP114826, RENAVAM 1226961620. No mais, deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o requerido a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Em suas razões recursais, o Agravante reitera os termos do pedido inicial, postulando efeito suspensivo ativo para que seja determinada a busca e apreensão do veículo em questão. Subsidiariamente, pede que o agravado não se utilize do veículo e, para a hipótese de não acolhimento de qualquer dos pedidos, pede a designação de audiência de justificação. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A TUTELA DE URGÊNCIA PODE SER CONCEDIDA LIMINARMENTE OU APÓS JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. Com efeito, a justa solução para o chamado “golpe da OLX”, o qual é engendrado por falso intermediador, requer do magistrado atenção quanto a participação de cada um dos envolvidos. A questão não se revela de fácil solução, havendo, nesta e. Turma julgado concluindo pela culpa concorrente. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE. GOLPE DA OLX. CONDUTA DAS PARTES. IMPRUDÊNCIA. OMISSÕES RECÍPROCAS. CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra sentença que acolheu pedido inicial para determinar que a ré proceda a entrega ao autor do veículo automotor objeto da controvérsia dos autos. 2. O contexto fático subjacente ao litígio relaciona-se ao conhecido "golpe da OLX" ou "golpe do intermediário", no qual, em linhas gerais, o fraudador, após clonar o anúncio publicado pelo vendedor na plataforma OLX, passa a atuar como intermediário na negociação, induzindo comprador e vendedor, os quais, em regra, desconhecem o ardil em que estão sendo implicados, a omitirem informações um do outro, ultimando todo o estratagema fraudulento com a transferência de valores do comprador para a conta do estelionatário, ou de um terceiro por este indicado. 3. Em casos tais como o dos autos, é possível constatar que o sucesso da empreitada criminosa depende fundamentalmente da incúria tanto do comprador quanto do vendedor, os quais, focados apenas no objetivo legítimo de conclusão do negócio, acabam por negligenciar cuidados mínimos na condução e concretização da compra e venda do bem. 4. Não se olvide que, normalmente, em tais casos, tanto comprador quanto vendedor agem de boa-fé (subjetiva) e, por isso mesmo, são simultaneamente enganadas pelo estelionatário. 4.1. Aferido o comportamento, entretanto, de forma objetiva, verifica-se postura pouco transparente dos contratantes e, não raras vezes, confusa e inexplicável, eis que ambas omitem e, inclusive, até mesmo distorcem, a pedido do estelionatário, informações relevantes à consecução do negócio. 5. Se as partes, tal como se espera pelas regras de experiência em uma transação de compra e venda de veículos, tivessem sido transparentes e confrontado uma a outra acerca, por exemplo, do valor da negociação e do terceiro que estava sendo beneficiado pela transferência bancária, muito provavelmente a fraude não teria se aperfeiçoado. 6. Inafastável concluir, portanto, que se qualquer das partes tivesse agido com mais diligência, ter-se-ia evitado a consumação do estelionato que trouxe prejuízos a ambas, inviabilizando que se atribua a culpa do dano exclusivamente a um dos envolvidos. 7. Dessarte, no presente caso, as vítimas agiram de forma pouco transparente, ou com pouca diligência, motivo pelo qual ambas são igualmente responsáveis pelos danos decorrentes da materialização do ardil engendrado pelo intermediário e fraudador. 7.1. Reconhecida, portanto, a culpa concorrente (art. 945, CC) de ambas as partes, o prejuízo deve ser rateado entre elas. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1637377, 07297195020198070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Relator Designado: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 21/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando a subjetividade da questão, o convencimento do magistrado acerca das condutas do agravante e dos agravados exigirá a instrução completa do feito. Ademais, o d. Juízo de origem já assegurou a anotação de restrição de transferência e licenciamento, conforme consignado na decisão agravada. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 31 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator